Tribunal: TJSP
Processo: 1024665-76.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora – Sentença de procedência – Recurso da concessionária ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova testemunhal requerida de forma genérica – Depoimento pessoal da autora que serviria apenas para reproduzir a tese exordial – Prova pericial desnecessária ante os documentos carreados aos autos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora – Sentença de procedência – Recurso da concessionária ré – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Prova testemunhal requerida de forma genérica – Depoimento pessoal da autora que serviria apenas para reproduzir a tese exordial – Prova pericial desnecessária ante os documentos carreados aos autos – Mérito - O serviço de energia elétrica faz parte dos direitos mínimos para a sobrevivência do homem - A concessionária deve atender ao pedido, mesmo que referente a loteamento ainda não regularizado – Fotos revelando que vizinhos foram agraciados com o fornecimento de energia elétrica – Precedentes do TJSP - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024665-76.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada GLEICE
JANE OLIVEIRA SENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Gleice Jane Oliveira Sena
Comarca: Sorocaba
Voto n. 8792
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer - Fornecimento
de energia elétrica ao imóvel da autora – Sentença de
procedência – Recurso da concessionária ré – Preliminar de
cerceamento de defesa afastada – Prova testemunhal
requerida de forma genérica – Depoimento pessoal da
autora que serviria apenas para reproduzir a tese exordial –
Prova pericial desnecessária ante os documentos carreados
aos autos – Mérito - O serviço de energia elétrica faz parte
dos direitos mínimos para a sobrevivência do homem - A
concessionária deve atender ao pedido, mesmo que
referente a loteamento ainda não regularizado – Fotos
revelando
que
vizinhos
foram
agraciados
com o
fornecimento de energia elétrica – Precedentes do TJSP -
Sentença
mantida
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP –
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL contra a r. sentença de fls. 275/280, que
julgou procedente a ação de obrigação de fazer para condenar a concessionária ré
a ligar o relógio medidor do imóvel da autora, GLEICE JANE DE OLIVEIRA SSENA, à
rede de fornecimento de energia elétrica, bem como a passar a fornecer o
respectivo serviço. Ante a sucumbência, condenou a requerida ao enfrentamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00.
A requerida recorreu às fls. 282/293, aduzindo, preliminarmente,
que: (i) teve seu direito de defesa cerceado; (ii) o Ministério Público não
acompanhou o feito, de sorte que há nulidade. No mérito, defende que: 1. a área
na qual o imóvel da requerente está situado é clandestina, de sorte que o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
3
fornecimento de energia elétrica tem a finalidade de coibir a prática de
desmembramento irregular; 2. a região não possui infraestrutura básica nem rua
ou via oficial de acesso.
Contrarrazões às fls. 341/348.
O despacho de fls. 352 intimou o Ministério Público para que lhe
fosse facultada a sua manifestação sobre o presente recurso. Em resposta, o
parquet pontuou que não há interesse que justifique a sua intervenção nos autos
(fls. 356/357).
É o relatório.
De início, importante consignar que não há que se falar em
nulidade decorrente do não acompanhamento do Ministério Público acerca do
feito, haja vista que conforme esclarecido por seu ilustre promotor, “em que pese o
imóvel onde se requer a ligação da energia elétrica situar-se em área clandestina, a
análise da presente pretensão (objeto dos presentes autos) revela que não há
interesse que justifique a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. Isso
porque o presente caso não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo
178 do Código de Processo Civil” (fls. 356/357).
Ademais, afasta-se a alegação do cerceamento de defesa por não
se possibilitar ao apelante a instrução processual que almejava.
Afinal, não se pode perder de vista que ao juiz, na condição de
destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em provas
que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo pelo
qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve indeferi-
las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem retardando a
entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
4
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 103.7819/MT, Terceira Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, eis julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as
provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas
não
só
apresentem
capacidade
potencial
de
demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova"
(TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 9.2.2011).
Objetivando confirmar suas assertivas, a apelante requereu,
perante o douto Juízo de piso, a realização de prova pericial a ser realizada por
profissional da área de urbanismo para abordar os riscos e consequências de
instalação de rede de energia em área clandestina, depoimento pessoal da parte,
oitiva de testemunhas e juntadas de documentos novos (fls. 207/211).
Ora, sabe-se perfeitamente que o relato da autora serviria tão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
5
somente para reproduzir, uma vez mais, os argumentos trazidos na exordial, de
sorte que não se entrevê a sua utilidade para o desfecho da lide.
O pedido de prova testemunhal, por outro lado, foi realizado de
forma genérica, haja vista que a requerida deixou de indicar quem seriam as
supostas testemunhas e como seus depoimentos poderiam auxiliar no deslinde do
feito.
A prova pericial também é desnecessária ante os demais
documentos carreados aos autos.
Ultrapassadas tais questões, vai-se ao mérito recursal.
Gleice Jane de Oliveira Sena ajuizou ação de obrigação de fazer
em face de Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, alegando que a
concessionária ré rejeitou o seu pedido de ligação de energia elétrica no imóvel
localizado na Rua Conquista, 110, bairro Chácara Ana Maria, Sorocaba/SP, sob o
argumento de se cuidar de área clandestina.
Às fls. 114/115, o douto Juízo a quo deferiu a tutela antecipada
para compelir a requerida a fornecer energia elétrica ao imóvel da autora, sob
pena de multa diária no valor de R$ 200,00. A referida decisão foi mantida pelo
agravo de instrumento n. 2169067-02.2018.8.26.0000.
Sobreveio, então, a r. sentença que julgou procedente a
demanda, tornando definitiva a tutela antecipada outrora deferida.
Com efeito, a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do
Regimento Interno desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
6
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe ressaltar, contudo, os pontos relevantes do r. decisum
apelado e que se circunscrevem aos seguintes:
“Pois bem, a autora comprovou que adquiriu o imóvel
descrito na inicial, por meio do 'Instrumento Particular
de Compromisso de Promessa de Compra e Venda'
exibido a fls. 15/18, área que está inserida em uma
porção maior, constante da matrícula no 113.169 do
2o CRIA desta cidade (fls. 23/25), demonstrando que a
empresa 'Cydben Instalações e Comédrcio Ltda', no
período de 1998 a 2000, construiu uma rede
secundária em postes de madeira, que hoje se
encontra nos padrões atuais (fls. 26), bem como a
abertura de Procedimento Administrativo, junto à
Municipalidade, para Regularização Fundiária do local
(fls. 29/34 e 274), anexando ainda fotografias a fls.
35/45, as quais indicam que os imóveis vizinhos são
contemplados pela ré, bem como comprovando que o
serviço de abastecimento de água está sendo
implantado (fls. 46/111), além de exibir a 'Declaração
do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural' (fls.
112/113).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
7
Por sua vez, a ré somente juntou o documento de fls.
212/213, para demonstrar que solicitou, junto à
MUNICIPALIDADE, informações acerca do Procedimento Administrativo, bem como da
localização exata da área, afirmando que não pode
ser compelida a efetuar ligação de energia elétrica em
loteamento irregular, sob pena de 'dar azo à expansão
desenfreada do loteamento clandestino' (fls. 167).
Nesse contexto, ainda que o imóvel esteja pendente
de apreciação em Procedimento Administrativo
perante
a
Municipalidade,
para
Regularização
Fundiária, a autora demonstrou a existência do
loteamento, bem como o fornecimento de energia
elétrica a seus vizinhos, e isso é suficiente para que a
ré seja compelida a prestar os serviços à autora, a
qual possui os direitos de compromissária compradora
do lote, uma vez que trata-se de serviço essencial para
a dignidade humana, sendo irrelevante o fato de o
loteamento ainda não estar regularizado” (fls. 278).
Ora, a questão administrativa, seja perante a Prefeitura Municipal
ou Cartório de Registo de Imóveis, não diz respeito à concessionária de serviço
público, de sorte que ela deverá atender ao pedido do morador que logrou
construir e estabelecer sua residência em local “informal”.
Afora isso, as fotos copiadas às fls. 35/45 e 272 apontam a
existência de um loteamento razoavelmente consolidado com vias de circulação,
moradias e o agraciamento de vários vizinhos com o fornecimento de energia
elétrica. Constata-se, portanto, que se o loteamento não é regular, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
8
apresenta como clandestino nem precário.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou
no sentido de que o serviço essencial pode ser prestado em loteamentos
irregulares:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Energia
elétrica.
Obrigação de fazer. Fornecimento que deve ser feito
em razão de sua natureza obrigacional, nos termos do
art. 22 do CDC e do art. 6o, § 1o da Lei 8.987/95.
Empecilhos de ordem ambiental e de irregularidade do
loteamento que representam questões de outra
ordem, incapazes de impedir o plano usufruto da
propriedade por parte dos autores. Recurso não
provido, com majoração dos honorários” (TJSP;
Apelação Cível 1000646-69.2017.8.26.0075; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bertioga - 2a Vara; Data do
Julgamento:
30/05/2019;
Data
de
Registro:
31/05/2019);
“Prestação de serviços (fornecimento de energia
elétrica). Ação cominatória (fazer). Cerceamento do
direito de produzir provas não configurado. O
julgamento
antecipado
da
lide
não
implicou
cerceamento do direito de produzir provas. A análise
da tese e da antítese, em cotejo com as provas
documentais acostadas aos autos, já permite a
formação do livre convencimento motivado para
solução da controvérsia. Pretensão de instalação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
9
poste e relógio medidor individual na residência do
autor, morador de loteamento irregular em área de
preservação
ambiental.
Recusa
indevida
da
Concessionária. Ofensa ao fundamento constitucional
da dignidade da pessoa humana. Serviço essencial.
Impedimentos de ordem técnica e ambiental não
configurados. Ausência de risco concreto ao meio
ambiente. Embora se trate de ocupação irregular de
área ambiental, a ré, concessionária do serviço de
fornecimento de energia elétrica, não pode se recusar
a prestar o serviço ao autor, sob pena de ofensa ao
direito
básico
da
saúde
e
ao
fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana. Se o
Estado foi negligente no exercício de seu Poder de
Polícia, permitindo ocupação desordenada em área de
proteção ambiental, não pode, agora, fechar os olhos
ao panorama fático ali reinante, negando condições
mínimas de habitabilidade aos que construíram a sua
moradia no local, máxime porque o dano ambiental já
está consumado. Apelação não provida” (TJSP;
Apelação Cível 3001427-96.2013.8.26.0075; Relator
(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara;
Data do Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro:
29/05/2017)
“Apelação - Energia Elétrica. Eventual irregularidade
na área em que se localiza o imóvel não impede o
consumidor de usufruir da prestação do serviço de
energia elétrica. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
10
Cível 1001513-62.2017.8.26.0075; Relator (a): Lino
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do
Julgamento:
07/03/2018;
Data
de
Registro:
08/03/2018);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
TUTELA PROVISÓRIA ELEMENTOS PRESENTES
Art. 300 do CPC Deferimento. O serviço de energia
elétrica
faz
parte
daqueles
direitos
mínimos,
essenciais para a sobrevivência do homem, bem como
para a manutenção de sua dignidade, devendo a
concessionária atender ao pedido, mesmo que
referente a loteamento ainda não regularizado.
RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento
2232107-26.2016.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Pindamonhangaba - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro:
16/12/2016).
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEIS SITUADOS EM
LOTEAMENTO IRREGULAR - SERVIÇO ESSENCIAL. -
Prestação de serviço essencial - Irregularidade na
constituição do loteamento que não deve ser
imputada aos adquirentes e não impede a prestação
de serviço de energia elétrica, face à sua
essencialidade e aos prejuízos decorrente de sua falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024665-76.2018.8.26.0602 -Voto no
11
- precedentes; RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2220982-61.2016.8.26.0000; Relator (a):
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro:
25/11/2016).
Em suma, ausentes os elementos que poderiam dar ensejo à
reversão do r. decisum, nega-se provimento ao recurso, subsistindo incólume a r.
sentença guerreada.
Dado o desprovimento do recurso da ré, que permaneceu
sucumbente também em Segundo grau, caberá a ela suportar os honorários
recursais em prol do patrono da autora, que são arbitrados em R$ 700,00.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, no mérito nega-se
provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica